Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711525-36.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA D E C I S Ã O BANCO DO BRASIL S/A opôs Embargos de Declaração em face de Decisão proferida por esta Relatoria, alegando omissão e obscuridade no decisum o qual majorou os honorários advocatícios em sede recursal. Assiste razão ao embargante. Chamo o feito à ordem. Como se vislumbra ao ID 11255624, os Embargos à Execução foram providos para reconhecer a ausência de juntada de título executivo extrajudicial pelo banco e o Processo Executivo foi extinto sem resolução do mérito, com a condenação do banco embargante em honorários em ambos os feitos. Ocorre que em segunda instância, o recurso de apelação do banco foi parcialmente provido para "determinar que o embargado/exequente promova o depósito, na secretaria do Juízo, do original do título de crédito que aparelha a Execução no 0711525-36.2018.8.07.0001, sob pena de extinção do feito executivo.” Como noticiado pelo próprio devedor, houve o trânsito em julgado desta Decisão (ID 34049185). Além disso, ocorreu a perda superveniente do interesse recursal do banco apelante, em face da determinação transitada em julgado (ID 34538784). Com o parcial provimento do recurso do banco apelante nos autos dos Embargos à Execução, não há como a Sentença extintiva da Execução subsistir, posto que, neste momento processual, é cabível o retorno dos autos à origem para cumprimento da determinação exarada em Acórdão, com a oportunização de prazo para saneamento do feito executivo. Se a Sentença extintiva do feito executivo não subsiste, também se afasta os honorários advocatícios fixados, descabendo eventual majoração, como realizado erroneamente por esta Relatoria ao ID 35360004. Diante do exposto, PROVEJO os Embargos de Declaração para afastar a majoração dos honorários advocatícios recursais. Restabeleço a Decisão de ID 34560806, inclusive quanto à ausência de honorários advocatícios, uma vez que não subsiste mais a condenação em honorários no feito executivo. Preclusa, retornem os autos à origem para prosseguimento do feito e abertura de prazo para cumprimento da Decisão exarada no Acórdão no. 1291805, de Relatoria da Desembargadora Nídia Corrêa Lima. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator